Tribunal: TJES
Processo: 5009132-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009132-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICHARD DUARTE MIRANDA MARSALHA OLIVEIRA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção. O agravante sustenta que a negativa de concessão da assistência judiciária gratuita viola o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), ausente impugnação válida. Alega, ainda, que a decisão impugnada incorre em fundamentação deficiente (art. 1.021, §3º, do CPC) e diverge da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de concessão da gratuidade judiciária viola o direito constitucional de acesso à justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; e (ii) estabelecer se a análise do agravo interno deve ser obstada por preclusão da discussão sobre o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação eficaz à negativa de concessão à gratuidade da justiça enseja preclusão, impedindo rediscussão posterior com os mesmos fundamentos.

A parte agravante não apresentou documentos novos ou argumentos jurídicos distintos que pudessem afastar a preclusão já configurada, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados e rejeitados na decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação efetiva e tempestiva ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita enseja a preclusão da matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RICHARD DUARTE MIRANDA MARSALHA OLIVEIRA
contra decisão monocrática proferida no evento nº 12507591, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento diante da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13335741, o agravante afirma, em síntese, que:
(i)
“a decisão do relator afronta diretamente o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”;
(ii)
“o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece que a simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário. Não houve, no caso dos autos, qualquer prova concreta que infirmasse a alegação do agravante”;
(iii)
“o art. 1.021, § 3º, do CPC veda que o relator limite-se a reproduzir os fundamentos da decisão agravada para negar o recurso, exigindo que a improcedência do agravo interno seja devidamente fundamentada, o que não ocorreu”; e que
(iv)
“o entendimento manifestado pelo relator destoa do posicionamento consolidado do STJ, segundo o qual a exigência de comprovação exaustiva da hipossuficiência não pode inviabilizar o exercício do direito de ação por aqueles que alegam impossibilidade financeira”.

Em que pese o inconformismo da parte recorrente, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão.

Isso porque, conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o ora agravante não manifestou irresignação, limitando-se a pugnar por sua reconsideração, o que ensejou a preclusão daquele
decisum
.

Assim, não merece provimento o presente recurso por meio do qual a parte agravante busca, uma vez mais e sob os mesmos argumentos lançados anteriormente, revisitar o debate acerca seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita quando já preclusa a discussão sobre a benesse. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Nos termos do art. 8º, da Lei nº 1.060/50, o julgador, verificando a inexistência ou desaparecimento dos requisitos para concessão da assistência judiciária, poderá revogá-la após dada oportunidade à parte interessada para se manifestar. Não comprovada a miserabilidade jurídica, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça. Não se admite que a parte, visando comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita, acoste aos autos, em sede de Agravo Interno, novos documentos que poderiam ter sido apresentados na oportunidade em que lhe foi concedida anterior ao não deferimento do benefício, ante a verificação da consumação preclusiva. (TJMG; AgInt 5000930-95.2022.8.13.0042; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 04/07/2024; DJEMG 05/07/2024)

AGRAVO INTERNO. Decisão que não conheceu da apelação, em razão da deserção. Insurgência da apelante. Alegação de que merece a assistência judiciária. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício. Preclusão. Recurso protelatório. AGRAVO NÃO CONHECIDO, com imposição de multa e condição. (TJSP; AgInt 1000189-57.2022.8.26.0238/50001; Ac. 18057464; Ibiúna; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi; Julg. 28/06/2024; DJESP 03/07/2024; Pág. 1579)

Ademais, não há que se falar em violação aos termos do artigo 1.021, §3º, do Código de Processo Civil
1
, tendo em vista que o único agravo interno interposto nos presentes autos é aquele sob apreciação, bem como que as decisões proferidas nestes autos não se limitam à reprodução de fundamentos lançados anteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

1
Art. 1.021 [...] § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.